Tribunal: TJES
Processo: 5003303-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003303-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON PASSOS DA SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DELEGADO POLÍCIA CIVIL – EDITAL 01/ 2022 – PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – INEXISTÊNCIA – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3. As alegações da parte recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EMERSON PASSOS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE/CEBRASPE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 7538763), a parte recorrente sustenta, em resumo, que a sentença deve ser reformada, haja vista que apesar de a jurisprudência pátria prever que a análise pelo poder judiciário de questões de concurso público implica na violação ao princípio da separação dos poderes, tem-se que o STF possui entendimento pacificado no sentido de possibilitar tal revisão quando diante de ilegalidade ou erro grosseiro praticado pela banca.

Assevera que na hipótese em análise, é possível constatar o grave erro cometido pela banca examinadora, salientando que é facilmente perceptível a conformidade entre o padrão de resposta definitivo publicado pela Banca e a resposta apresentada pelo agravante, que foi ignorada de forma totalmente ilegal, não sendo considerados por mero subjetivismo.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento e conhecimento deste recurso a fim de reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2024.

*

A SRª ADVOGADA POLIANE LEAL MOREIRA:-

Boa tarde excelências.

Cumprimento essa colenda Câmara na pessoa da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, servidores e meus colegas advogados.

Excelências, trata-se de uma correção de uma prova discursiva no Concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Primeiramente, gostaria de destacar que não se desconhece o tema já sedimentado pelo STF quanto à impossibilidade de substituição do Poder Judiciário pela banca examinadora, exceto quando for questão de incompatibilidade com o conteúdo programático. Porém, nesse caso, temos uma análise de expressa teratologia. Por quê? Também é entendimento do STF quanto à possibilidade do Poder Judiciário analisar o controle de legalidade, avaliar respostas dadas as questões e hipóteses de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas.

Nesse caso, não estamos questionando o simples fato de discordar da resposta da banca. O que nós tratamos aqui, excelência, é o absurdo de ter respondido, de constar na resposta do candidato exatamente o que consta no espelho da banca e eles terem desconsiderado esse fato, não terem pontuado e não terem levado isso a efeito, inclusive, quando ele apresentou recurso administrativo.

Eu iria trazer para vossas excelências impresso, mas, peço desculpas que acabei não trazendo do escritório e aqui a OAB está sem internet e não consegui imprimir.

Mas, creio que vossas excelentes tiveram acesso porque está no PJE e eu destaquei, com bastante ênfase, as respostas, a resposta dada pelo candidato, a resposta trazida pela banca, porque a banca trouxe uma quesitação pontual e objetiva; ela não avalia como um todo. Não é uma avaliação. A questão vale quatro pontos, eu vou avaliar como um todo. Eles trouxeram uma quesitação pontual, objetiva. Aparece lá, zero vírgula, não discorreu nenhum aspecto acima elencado, um, dois, três, para cada quesitação, para cada elemento que ele trouxer, e a pontuação quatro se ele discorrer corretamente, pelo menos, quatro aspectos acima elencados.

Então, uma das principais questões que nós estamos destacando, não vou me adentrar em todas, mas é o fato de que na resposta da questão 3 ele apresenta, sobre o indiciamento, juízes e promotores não podem ser indiciados. E aí vem, na resposta da banca, contra o Recurso Administrativo que foi apresentado, e eles destacam que ele não teria mencionado as autoridades que não estão sujeitas ao indiciamento.

Então, até pelo próprio fato da motivação do Recurso ter sido indevida, a gente faz essa impugnação. Não seria só com relação ao fato de não concordar com a resposta, é porque existe um erro, existe uma quesitação que demonstra qual pontuação seria efetiva para cada elemento que ele destacou na resposta; e como ele apresentou essa resposta? A banca diz que não apresentou e não condicionou essa pontuação na resposta dele, isso causa um imenso prejuízo, excelências. Um ponto, meio ponto que seja crescido, isso faz toda a diferença no final para ele adentrar nas vagas.

É por essa razão, excelências, que a gente pede, inclusive, para avaliar com relação a essa objetividade, porque a discricionariedade da banca também não pode ser ilimitada, sob pena de causar um enorme prejuízo aos candidatos.

É por isso que pedimos a reforma da sentença.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
18/06/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por EMERSON PASSOS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE/CEBRASPE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou improcedente o pedido autoral.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo ora apelante em face dos apelados, narrando que se submeteu ao concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – PCES destinado ao provimento de 40 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Espirito Santo, e após ter sido aprovado na fase inicial do certame, ou seja, a prova objetiva, realizou a prova subjetiva (segunda fase), na qual sofreu prejuízo em sua classificação final, apesar de regularmente aprovado no certame, em virtude de erros teratológicos cometidos pela banca examinadora na correção das questões, que não lhe atribuiu a pontuação devida.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Assim compreendo pois, tal como já salientado na ocasião da apreciação do recurso de Agravo de Instrumento interposto nº 5005246-87.2023.8.08.0000 pelo ora apelante, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

4. O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARA ANULAR QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ANULAÇÃO. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RECURSAL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. MOTIVAÇÃO DO ATO DE CONVALIDAÇÃO DA QUESTÃO OBJETIVA. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.

1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

2. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir remete à interpretação de questão do caderno de prova objetiva em cotejo com a interpretação de diversos normativos do Código Civil de 2002, a fim de encontrar-se resposta condizente com a compreensão que a candidata julga ser a mais correta e razoável.

3. Não é ilegal a decisão motivada, prolatada por órgão recursal administrativo previsto no edital de abertura de concurso público, que restabelece a validade de questão de prova objetiva anteriormente considerada nula pela comissão examinadora.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ; RMS 51.154/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nesses termos, firme em tais premissas anteriormente elencadas, constato que as alegações apresentadas pelo recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, e, portanto, não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, a quem não compete substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas conferidas pela banca.

Desta feita, a análise da resolução da questão na forma pretendida pela parte Apelante, a fim de concluir pela atribuição de mais pontos, não pode ser realizada pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Logo, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho a eminente Relatora.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

02/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho a eminente Relatora.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 503303-69.2023.8.08.0021

APELANTE: EMERSON PASSOS DA SILVA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e outro

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por EMERSON PASSOS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CESPE/CEBRASPE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou improcedente o pedido autoral.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo ora apelante em face dos apelados, narrando que se submeteu ao concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – PCES destinado ao provimento de 40 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Espirito Santo, e após ter sido aprovado na fase inicial do certame, ou seja, a prova objetiva, realizou a prova subjetiva (segunda fase), na qual sofreu prejuízo em sua classificação final, apesar de regularmente aprovado no certame, em virtude de erros teratológicos cometidos pela banca examinadora na correção das questões, que não lhe atribuiu a pontuação devida.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Assim compreendo pois, tal como já salientado na ocasião da apreciação do recurso de Agravo de Instrumento interposto nº 5005246-87.2023.8.08.0000 pelo ora apelante, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

4. O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARA ANULAR QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ANULAÇÃO. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RECURSAL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. MOTIVAÇÃO DO ATO DE CONVALIDAÇÃO DA QUESTÃO OBJETIVA. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.

1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

2. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir remete à interpretação de questão do caderno de prova objetiva em cotejo com a interpretação de diversos normativos do Código Civil de 2002, a fim de encontrar-se resposta condizente com a compreensão que a candidata julga ser a mais correta e razoável.

3. Não é ilegal a decisão motivada, prolatada por órgão recursal administrativo previsto no edital de abertura de concurso público, que restabelece a validade de questão de prova objetiva anteriormente considerada nula pela comissão examinadora.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ; RMS 51.154/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nesses termos, firme em tais premissas anteriormente elencadas, constato que as alegações apresentadas pelo recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora,
e, portanto, não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, a quem não compete substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas conferidas pela banca.

Desta feita, a análise da resolução da questão na forma pretendida pela parte Apelante, a fim de concluir pela atribuição de mais pontos, não pode ser realizada pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Logo, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.

Sessão Ordinária 30.04.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.